Tribunal: STF
Processo: ARE 968262
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-CRECHE. DIFERENÇA DE VALORES PAGOS AOS SERVIDORES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.



    1. É ônus da parte Agravante impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão recorrida.



    2. É impossível ao Poder Judiciário, por não dispor de função legislativa, aumentar benefícios de servidores públicos, tais como auxílio-creche, com base no princípio da isonomia. Súmula Vinculante 37 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.